Tribunal: TJBA
Processo: 8044367-84.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8044367-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: EDUARDO GONCALVES BATISTA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Campo Formoso/Ba

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO REALIZADA POR APLICATIVO DE MENSAGEM. ATO PROCESSUAL QUE ATING
IU
SUA FINALIDADE. PRINCÍPIO "PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF". AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Eduardo Gonçalves Batista, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Campo Formoso/BA, com pedido de nulidade da citação realizada via aplicativo WhatsApp, sob o argumento de ausência de requisitos mínimos de autenticidade, confiabilidade e segurança jurídica, com prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório. Requer-se, ainda, a revogação da prisão decretada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação realizada via aplicativo de mensagens, sem comprovação formal do número de telefone do acusado, é nula; (ii) estabelecer se a suposta irregularidade da citação acarreta a revogação da prisão cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação é válida quando atinge sua finalidade de dar ciência inequívoca ao acusado sobre a ação penal em curso, ainda que realizada por meio eletrônico.

O artigo 572, II, do Código de Processo Penal estabelece que nulidade se considera sanada se o ato alcançar seu objetivo, mesmo que praticado de outra forma.

O princípio "pas de nullité sans grief" (art. 563 do CPP) exige demonstração de efetivo prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual, o que não ocorreu no caso concreto.

O paciente confirmou o recebimento da comunicação via aplicativo, conforme certificado por serventuário dotado de fé pública, e houve apresentação de resposta à acusação pela Defensoria Pública, o que comprova o exercício da defesa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da citação por WhatsApp quando comprovada a ciência do acusado e ausente prejuízo, especialmente em situações excepcionais (AgRg no REsp n. 2.089.247/PR, Quinta Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21.11.2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A citação realizada por meio eletrônico é válida quando atinge a finalidade de dar ciência inequívoca ao acusado.

A decretação de nulidade exige a demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP.

A mera irregularidade formal da citação não autoriza a revogação da prisão cautelar se ausente violação ao exercício da defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 351 e seguintes; art. 563; art. 572, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.089.247/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.11.2023; STJ, AgRg no RHC n. 140.383/PR, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08.02.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8044367-84.2025.8.05.0000
,
tendo como Impetrante
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

e como Paciente
EDUARDO GON
Ç
ALVES BATISTA .

ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e DENEGAR a ordem
, nos termos do voto condutor.